Tribunal: CARF
Processo: 11030.001841/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001841/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.586 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA
METODISTA
Interessado
FAZENDA NAC IONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF 1
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que
promoveu a ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001841/2009-40
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2009-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 212-238) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Foi acertada a decisão recorrida no que se refere ao acolhimento da
argumentação sobre a decadência e prescrição de parte dos débitos.
b) A recorrente obteve decisão favorável em primeira instância em ação
judicial na qual pleiteava o reconhecimento do gozo da isenção da
contribuição previdenciária referente à cota patronal, alegando a
inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a aplicabilidade do art. 14
do CTN. Tal decisão deferiu a antecipação da tutela para suspender a
exigibilidade dos débitos. Estando a exigibilidade suspensa por decisão
judicial, é vedado à Fazenda formalizar o lançamento, como ocorre no
presente caso.
c) A recorrente é entidade educacional e filantrópica, devidamente registrada
no CNAS, conforme atestado de registro expedido pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social e CNAS. Também é reconhecida como
de utilidade pública. Portanto, goza de imunidade tributária prevista no
CTN e na CF (art. 197, § 7o)
d) É suficiente para o gozo da imunidade referida que as entidades cumpram
os requisitos legais, como é o caso dos autos. Foi demonstrado que
Instituto preenche a integralidade dos requisitos do art. 203 da CF bem
como aqueles do art. 55 da Lei no 8.212/91. Outrossim, foi comprovado
que a entidade jamais transgrediu comando legal ou deu motivos para o
cancelamento da isenção em comento.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 237 e 238):
Ante o exposto, aguarda serenamente o INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO
FUNDO DA IGREJA METODISTA o provimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar-se o v. acórdão proferido, julgando-se
improcedente o auto de infração, pois asism decidindo, estará se fazendo uma
homenagem ao Direito e à Justiça.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA METODISTA -IE-, e na
oportunidade própria, seja conferido ao impugnante, o direito de sustentar oralmente
suas razões de defesa, na forma da lei.
É o que se postula e se requer, sempre respeitosamente aos Membros do Conselho!
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
37.239.219-9 (fls. 2-155) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista (CNPJ no 92.052.042/001-94),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2004 a 12/2008. A autuação alcançou o
montante de R$ 929.427,54 (novecentos e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e
cinquenta e quatro centavos). A notificação aconteceu em 09/12/2009 (fl. 55).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2009-40

Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 39-53) o seguinte:
5.1.2 - Verificamos que o contribuinte apesar de não estar em gozo da isenção deixou de
recolher e informar à Receita Federal do Brasil as contribuições previdenciárias a seu
cargo definidas pelos dispositivos legais acima citados [art. 22, I a IV, da Lei no
8.212/91].
[...]
5.1.4 - O Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista não atende
cumulativamente os requisitos previstos na Lei 8.212/91 que lhe assegure o benefício da
isenção das contribuições previdenciárias apesar de possuir CEAS — Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para o período fiscalizado conforme
comprova a documentação juntada.
5.1.5 - Ocorre que, em 21/07/1999 a entidade ingressou com ação declaratória de
reconhecimento da isenção n° 1999.71.04.003456-2/RS buscando tutela e
reconhecimento do pleno gozo da isenção da contribuição social previdenciária
referente à cota patronal , alegando a inaplicabilidade do art. 55 da Lei 8.212/91 no que
concerne o direito de isenção/imunidade, aplicando-se o art. 14 do CTN. Solicitou ainda
a suspensão da cobrança dos lançamentos efetuados, mesmo através de execuções
fiscais.
5.1.6 - A decisão judicial de primeira instância julgou a ação procedente e declarou a
imunidade/isenção da parte autora relativamente às contribuições sociais previdenciárias
a seu cargo incidentes sobre a folha de pagamento, deferiu a antecipação da tutela e
suspendeu a exigibilidade dos débitos.
5.1.7 — O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apelou da decisão. O Tribunal
Regional Federal da 4a Região, nos autos da Apelação Civil n° 1999.71.04.003456-
2/RS, deu provimento parcial ao apelo excluindo da decisão que considerou a-entidade
imune as contribuições destinadas a terceiros.
5.1.8 - A propositura de ação judicial pelo contribuinte antes do lançamento do tributo
não desobriga a Fazenda Pública de formalizá-lo, mesmo que haja suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por qualquer das formas mencionadas no artigo 151
do Código Tributário Nacional [...]
5.1.36 - As contribuições lançadas nesta data no Auto de Infração são aquelas
capituladas nos incisos I, II, III, artigo 22 da Lei 8.212/91, incidentes sobre os valores
pagos sobre sua folha de pagamento, sendo que, para as quais não houve qualquer
recolhimento ou declaração por parte da empresa. Considerando que foi deferida tutela
antecipada nos autos da ação ordinária 1999.71.04.003456-2 o presente lançamento
encontra-se com a exigibilidade suspensa até a decisão final.
[..]
5.2.1 - Os valores devidos que estão sendo lançados no presente Auto de Infração foram
apurados a partir de folhas de pagamento e das GFIP's informadas pela empresa em
procedimento sumário de auditoria relativamente ao período de 01/2004 a 13/2008.
5.2.2 - Foram examinadas as folhas de pagamento apresentadas com o objetivo de
verificar se houve a inclusão total das rubricas integrantes do salário de contribuição
pelo contribuinte. Verificamos que as bases de cálculo informadas em GFIP coincidem
com o total da folha de pagamento em todas as competências.
5.2.3 - Foram criados os seguintes levantamentos para possibilitar o lançamento do
crédito:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2009-40

FP — que identifica a base de cálculo apurada considerando a folha de pagamentos dos
empregados, período 01/04 a 11/08;
FP8 - que identifica a base de cálculo apurada considerando a folha de pagamentos dos
empregados, meses 12/08 e 13/08;
Z2 - que identifica a base de cálculo apurada considerando a folha de pagamentos dos
empregados, mês 02/05;
AUT- que identifica os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, período
01/04 a 11/08,
AU8- que identifica os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, mês 12/08;
Z1 - que identifica os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, mês 02/05.
5.2.4 - Cabe esclarecer que o escopo da auditoria realizada não contemplou o cotejo
com a escrituração contábil, das informações constantes na folha de pagamento e
transcritas na GFIP, bem como de outros fatos geradores declarados pela empresa.
5.2.5 - Também não foi objeto da presente auditoria a verificação dos requisitos
necessários para a manutenção e concessão da isenção às Entidades Beneficentes de
Assistência Social – EBAS que envolve a análise de relatórios de atividades, verificação
de certificados e títulos bem como o cumprimento das demais condições.
5.3 O débito consolidado em 09/12/2009 importa em R$ 929.427,54 (novecentos e vinte
e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 60-155): i) aqueles
referentes ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social do recorrente; ii) Atos
constitutivos da entidade e demais documentos de sua administração interna; iii) Petição inicial
de ação declaratória de reconhecimento de isenção e decisões judiciais proferidas no processo
correspondente; iv) Dados do sistema de arrecadação DATAPREV; v) Capturas de tela do
sistema GFIP WEB.
A contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 160-183) alegando
que:
a)
Parte dos créditos, referente aos meses de janeiro a outubro de
2004, já foi alcançada pela decadência.
b)
A recorrente obteve decisão favorável em primeira instância em
ação judicial na qual pleiteava o reconhecimento do gozo da isenção da
contribuição previdenciária referente à cota patronal, alegando a
inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a aplicabilidade do art. 14
do CTN. Tal decisão deferiu a antecipação da tutela para suspender a
exigibilidade dos débitos. Estando a exigibilidade suspensa por decisão
judicial, é vedado à Fazenda formalizar o lançamento, como ocorre no
presente caso.
c)
A recorrente é entidade educacional e filantrópica, devidamente
registrada no CNAS, conforme atestado de registro expedido pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social e CNAS. Também é
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2009-40

reconhecida como de utilidade pública. Portanto, goza de imunidade
tributária prevista no CTN e na CF (art. 197, § 7o)
d)
É suficiente para o gozo da imunidade referida que as entidades
cumpram os requisitos legais, como é o caso dos autos. Foi demonstrado
que Instituto preenche a integralidade dos requisitos do art. 203 da CF
bem como aqueles do art. 55 da Lei no 8.212/91. Outrossim, foi
comprovado que a entidade jamais transgrediu comando legal ou deu
motivos para o cancelamento da isenção em comento.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 183):
Ante o exposto, aguarda serenamente o instituto ora impugnante, que a presente defesa
seja recebida para o fim de ser julgada provada, julgando-se improcedente o auto de
infração, pois assim decidindo, estará se fazendo uma homenagem ao Direito e a
Justiça.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA. METODISTA -IE-, e na
oportunidade própria, seja conferido ao impugnante, o direito de sustentar oralmente
suas razões de defesa, na forma da lei.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-28.606, de 24 de novembro de 2010 (fls. 203-208), deu
parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
Debcad 37.239.219-9
PERÍODO DECADENTE.
Com a edição da Súmula Vinculante n° 08 aplica-se às contribuições previdenciárias o
prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no art. 150, § 4° do Código
Tributário Nacional - CTN.
LANÇAMENTO.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória. As causas supervenientes
suspensivas do crédito tributário não inibem o fisco de providenciar a sua constituição
pelo lançamento.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. MATÉRIA SOB. APRECIAÇÃO JUDICIAL.
A matéria submetida à apreciação judicial não deverá ser apreciada na esfera
administrativa (princípio da unidade de jurisdição, art. 5% inciso XXXV da
Constituição Federal).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2009-40

A intimação do Acórdão deu-se em 04 de janeiro de 2011 (fl. 211), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 31 de janeiro de 2011 (fls. 212-238). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. . O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele não conheço em observância à Sumula CARF 1.

O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que promoveu
ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante disso, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital